Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. INADIMPLEMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, tais como correção monetária, juros remuneratórios e multa contratual, em caso de mora do devedor. Precedentes.
2. No caso dos autos, restou demonstrada a cobrança indevida pelo Banco apelante, porquanto a comissão de permanência prevista no contrato incide sobre o valor do débito de forma cumulativa com os encargos moratórios e multa contratual.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.